Tribunal: TJMT
Processo: 1065507-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065507-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROBERTO SILVA PIRES - CPF: 334.135.761-00 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC No 103/2019. REQUISITOS CUMULATIVOS. TERMO INICIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de abono de permanência pelo período de 2 anos, 3 meses e 29 dias, sob o fundamento de que teria implementado os requisitos para aposentadoria voluntária em abril de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora havia preenchido todos os requisitos para aposentadoria voluntária na data alegada; (ii) estabelecer o termo inicial do direito ao abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência é devido ao servidor que preenche cumulativamente os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da LC estadual no 202/2004.

A regra de transição prevista no art. 20 da EC no 103/2019 exige o cumprimento simultâneo de idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público e no cargo, bem como pedágio.

A parte autora não comprova o preenchimento de todos os requisitos em abril de 2023, pois considera apenas idade e tempo de contribuição, desconsiderando os demais requisitos cumulativos.

A simulação do órgão previdenciário demonstra que os requisitos legais somente foram integralmente implementados em 23/12/2024.

O termo inicial do abono de permanência corresponde à data de implementação dos requisitos para aposentadoria, sendo irrelevante o requerimento administrativo, conforme Súmula 25 das Turmas Recursais do TJMT e Tema 888 do STF.

O benefício é devido apenas até a data da efetiva aposentadoria, inexistindo direito a período anterior ao preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O abono de permanência é devido somente após o preenchimento cumulativo de todos os requisitos para aposentadoria voluntária. 2. A regra de transição da EC no 103/2019 exige o cumprimento simultâneo de idade, tempo de contribuição, tempo no serviço público, tempo no cargo e pedágio. 3. O termo inicial do abono de permanência coincide com a data de implementação dos requisitos, sendo irrelevante o requerimento administrativo. 4. Não há direito ao pagamento do abono em período anterior ao preenchimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; EC no 103/2019, art. 20; LC no 202/2004, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turmas Recursais, N.U 1015935-09.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01.03.2026; Súmula 25 das Turmas Recursais do TJMT; STF, Tema 888.

.

R E L A T Ó R I O
E
V O T O R E L A T O R

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da parte autora ao recebimento do abono de permanência no período em que estabelecido na sentença como tendo sido preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária.

O art. 40, § 19, da Constituição Federal estabelece, de forma inequívoca, que o servidor que implementar os requisitos para aposentadoria voluntária e permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

O abono de permanência dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso está regulamentado pela LC no 202/2004 que em seu art. 3o assim dispõe:

“Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que
tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

§ 2o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade.” (NR) (Nova redação dada pela LC
524/14
)

Portanto, para que o servidor faça jus ao recebimento do abono de permanência, necessário se faz a conjugação de dois requisitos: ter preenchido as exigências para a aposentadoria voluntária e permanecer em atividade.

A parte autora afirma que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em abril de 2023 quando possuía 30 anos de contribuição e contava com 60 anos de idade.

Nota-se que para a aposentadoria voluntária deve o servidor preencher outros requisitos além do tempo mínimo de contribuição.

O art. 20 da Emenda Constitucional no 103/2019 instituiu regra de transição destinada aos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data de sua vigência, fixando requisitos de observância cumulativa para a concessão de aposentadoria voluntária.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

Dentre tais exigências, incluem-se a idade mínima, o tempo mínimo de contribuição, o período de efetivo exercício no serviço público e no respectivo cargo, bem como o cumprimento de pedágio equivalente ao tempo que, na data da reforma, faltava para a implementação dos requisitos necessários à inativação.

Em seu § 1o estabelece, de forma específica, que ao professor que comprove o exercício exclusivo de funções de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio é assegurada a redução de 5 (cinco) anos nos requisitos de idade mínima e de tempo de contribuição.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ABONO
DE
PERMANÊNCIA
. PROFESSOR. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC No 103/2019. IMPLEMENTAÇÃO DOS
REQUISITOS
. TERMO INICIAL. SÚMULA 25 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

5. O art. 20 da EC no 103/2019 institui regra de transição com
requisitos
cumulativos, prevendo, em seu § 1o, redução de cinco anos na idade e no tempo de contribuição para professor que comprove exclusivamente o exercício das funções de magistério.

6. No caso concreto, o servidor implementou o
requisito
etário em 04/11/2024, ao completar 55 anos de idade, preenchendo, nessa data, todos os
requisitos
necessários à
aposentadoria
voluntária pela regra de transição, conforme simulação do órgão previdenciário.
7. O direito ao
abono
de
permanência
surge automaticamente com o preenchimento dos
requisitos
constitucionais e a permanência em atividade, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo, conforme a Súmula 25 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e entendimento consolidado no STF (Tema 888).

8. Como a
aposentadoria
foi efetivada em 11/11/2024, o servidor faz jus ao
abono
de
permanência
apenas no período compreendido entre 04/11/2024 e 11/11/2024, inexistindo fundamento para pagamento em período anterior à implementação dos
requisitos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: (...)2. O benefício é devido apenas até a data da efetiva
aposentadoria
, inexistindo direito a período anterior ao preenchimento dos
requisitos
legais.”

(N.U 1015935-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/03/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Em que pese a parte autora tenha pleiteado o recebimento do abono de permanência a partir de 19 de abril de 2023 até 18 de agosto de 2025, sob a alegação de que à época preencheu os requisitos para a aposentadoria, baseou-se somente no implemento do tempo de contribuição e idade, sem se ater aos demais requisitos que são cumulativos, inclusive o pedágio, conforme disposições do art. 20 da Emenda Constitucional no 103/2019.

Nessa esteira, todos os requisitos necessários para a aposentadoria
apenas foram implementados em 23/12/2024
, conforme demonstra a simulação anexada ao id 355661886:

Portanto, nesse aspecto a sentença comporta reparo para readequação do termo inicial do abono de permanência.

No que se refere ao pedido administrativo, trata-se de tema já pacificado no âmbito das Turmas Recursais de que é dispensável, e o termo inicial é do implemento dos requisitos para a aposentadoria:

SÚMULA 25 TR’s/MT: “O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo”.

No mesmo sentido é a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 888:

É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para readequar o termo inicial do abono de permanência para que seja devido a partir de 23.12.2024 até 18.08.2025, quando implementados todos os requisitos para a aposentadoria, mantida no mais a sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026